Tribunal: TJBA
Processo: 8069213-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069213-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HEGO SERVICOS E TRANSPORTES MARITIMOS LTDA - ME Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO E NULIDADES DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO EVIDENCIADAS. INDÍCIOS ROBUSTOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ DOS TÍTULOS EXEQUENDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Rejeição da exceção de pré executividade apresentada em face de execução fiscal municipal para cobrança de ISS. II. Questão em discussão: Se a prescrição dos débitos tributários cobradas resta evidenciada e se a Certidão de Dívida Ativa apresenta nulidades, que autorizem o acolhimento da exceção de pré executividade. III. Razões de decidir: No caso sob comento, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Agravado, o Município de Salvador, para cobrança de ISS relativos aos exercícios de 11/2019, 12/2019 e 03/2020, visto que o de 10/2019 está zerado, fundada em Certidão de Dívida Ativa - CDA que descreve os dados do contribuinte, do débito, e da evolução do valor inadimplido decorrente de juros e multa. Observa-se ainda, que há indicativos robustos de inadimplência que legitimam a cobrança e solicitação de medidas constritivas, diante da ausência de evidências de pagamento, inclusive no tocante a parcelamento aderido em 12/2023, vide documentos acostados no id. 474176365, relativo aos débitos tributários objetos da lide. Concernente à prescrição, referente aos débitos/créditos tributários, competência 11/2019 - vencimento 12/2019, competência 12/2019 - vencimento 01/2020 e competência 03/2020 - vencimento 04/2020, tudo indica a inocorrência, com base no ajuizamento da execução em 18/11/2024, seja porque a constituição definitiva do mais antigo ocorreu em 12/2019, ou ainda tendo em vista o início da inadimplência do parcelamento, que aparentemente deu-se em 29/02/2024, o que consequentemente fulmina a suspensão da exigibilidade, fazendo voltar a fluir o prazo prescricional quinquenal a partir dessa data, sendo ainda dispensável para fins de contagem a notificação formal do contribuinte de sua exclusão do programa de parcelamento. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Tese de julgamento: (i) A exceção de pré executividade é um instrumento de defesa de utilização é restrita e vinculada aos requisitos que autorizam sua apresentação, a saber: matéria cognoscível de ofício e que não demande dilação probatória; (ii) Em matéria tributária, a aplicação da prescrição incide nos termos previstos no artigo 174 do Código Tributário Nacional – CTN, considerando-se ainda as causas para sua interrupção; (iii) o Código Tributário Nacional - CTN, também preconiza em seus artigos 201 a 204, os requisitos da CDA, a fluência dos juros de mora, a possibilidade e limitações de correção de nulidades que, porventura, viciem a CDA, e ainda assegura a presunção de liquidez e certeza e de prova pré constituída do título, ao tempo em que garante o contraditório viabilizando a defesa do contribuinte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069213-68.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante HEGO SERVICOS E TRANSPORTES MARITIMOS LTDA - ME e como Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça